Tribunal: TRF3
Processo: 5004021-26.2025.4.03.6114
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
693/1006)

5004021-26.2025.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004021-26.2025.4.03.6114

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VERA LUCIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER PEREIRA CORREA - SP254872-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para reduzir o valor da multa diária fixada pelo descumprimento de decisão judicial que determinou a análise de requerimento administrativo previdenciário. O agravante sustenta que a redução promovida é insuficiente, considerando o valor do benefício discutido e a demora administrativa imputada à autarquia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação judicial mostra-se excessivo; e (ii) se é cabível a redução da multa diária e a fixação de limite máximo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação judicial, não podendo ser utilizada como forma de indenização ou gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação das astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a efetividade da tutela e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Devem ser considerados, no caso concreto, o valor da obrigação, o prazo para cumprimento, a capacidade econômica do devedor e a possibilidade de adoção de outros meios executivos, bem como o dever de mitigação do prejuízo pela parte credora.

A multa diária anteriormente fixada em valor superior mostrou-se excessiva em relação às circunstâncias do caso concreto e ao entendimento da Turma julgadora, sendo adequada a sua redução para R$ 100,00 por dia, com limitação ao montante máximo de R$ 10.000,00.

Não foram apresentados fundamentos novos capazes de afastar a decisão monocrática proferida em juízo de retratação, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa diária possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É possível a redução do valor das astreintes quando verificado excesso em relação ao caso concreto. 3. A fixação de limite máximo para a multa diária evita enriquecimento sem causa e mantém a efetividade da decisão judicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 536; CPC, art. 537; CPC, art. 1.021, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/03/2021; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5000538-78.2023.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 03/02/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv 5000071-10.2024.4.03.6125, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 17/02/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5000105-12.2025.4.03.6137, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 30/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004021-26.2025.4.03.6114

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLEBER PEREIRA CORREA - SP254872-A

APELADO: VERA LUCIA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática a qual, em juízo de retratação, deu provimento ao seu recurso de apelação para reduzir a multa diária por descumprimento da decisão judicial.

Sustenta o recorrente que a redução é insuficiente, notadamente em face do valor do benefício social que se busca por meio do processo administrativo cuja mora na tramitação foi imputada ao INSS.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

Em nova análise da questão, depreende-se que o pleito da agravante está em consonância com o entendimento desta E. 6a Turma.

Conforme já decidiu o C. STJ, a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não servindo a indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, portanto, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 07/04/2021).

Segundo o mesmo STJ, o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

Esses dois vetores são desdobrados em quatro parâmetros, que devem ser examinados no caso concreto: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Nesse sentido: STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/03/2021.

Firmadas essas premissas, tem-se que a imposição de multa diária no valor de R$500 (quinhentos reais) é, de fato, excessiva e contrária aos precedentes desta 6a Turma. Além disso, deve-se estabelecer um limite, conforme requerido nas razões de apelação e também conforme entendimento desta E. Turma.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DEMORA NO PROCESSAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEI N. 9.784/1999. MULTA.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto de

2. A legislação processual civil permite a imposição de multa como meio coercitivo, com vistas a assegurar a efetividade no cumprimento de ordem judicial expedida.

3. No tocante à multa aplicada pelo Juízo a quo, mantida a decisão que a reduziu para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, observado o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputar mais condizente com a realidade dos autos, considerando a necessidade de coibir ou sancionar o ato administrativo ilegal, sem gerar desproporção nem enriquecimento sem causa, frente ao conteúdo econômico da prestação devida em tais situações.

4. Ausência de alteração substancial capaz de influir na decisão proferida.

5. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000538-78.2023.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/02/2025, Intimação via sistema DATA: 12/02/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO PREVIDENCIÁRIO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE RAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DOS PROCESSOS.

1- A Constituição Federal garante “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (artigo 5o, inciso LXXVIII).

2- Especificamente no âmbito dos processos administrativos, a norma regulamentar fixa prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do expediente devidamente instruído. É o teor do artigo 49 da Lei Federal no. 9.784/99.

3- No caso concreto, verifica-se demora injustificada na tramitação administrativa, a justificar a concessão da segurança pleiteada.

4- É regular o estabelecimento de multa diária por atraso no processamento administrativo, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5- Esta Corte Regional tem entendido razoável a fixação de prazo judicial de 30 (trinta) dias para a conclusão da análise, notadamente dada a demora administrativa sem justificativa.

6- De mesma sorte, entende-se proporcional a fixação das astreintes no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), observado o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte a evitar o enriquecimento ilícito do segurado

7- Remessa oficial provida em parte.

(TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5000071-10.2024.4.03.6125, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 17/02/2025, Intimação via sistema DATA: 18/02/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA COM FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA DIÁRIA.

I - CASO EM EXAME:

Recurso de apelação interposto por JOSÉ NILDON ALVES DE SOUSA contra sentença que julgou improcedente o mandado de segurança impetrado em face do Chefe da Agência da Previdência Social de Mirandópolis. O impetrante requer a apreciação e conclusão do requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, protocolado em 18/07/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Mora administrativa na análise do requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição.

(ii) Pedido de fixação de prazo para decisão administrativa e aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal. A demora excessiva na análise do requerimento administrativo viola o princípio da razoável duração do processo.

A jurisprudência da Sexta Turma do TRF3 reconhece a possibilidade de concessão de segurança em casos de demora injustificada, com fixação de prazo e multa diária para cumprimento.

A ausência de resposta ao requerimento por mais de 279 dias caracteriza omissão administrativa, justificando a intervenção judicial para garantir o direito do impetrante.

IV - DISPOSITIVO E TESE:

Dou parcial provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança, determinando à autoridade impetrada que conclua a análise do requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXVIII; artigo 37, caput; Lei no 9.784/99, artigo 49; Código de Processo Civil, artigos 497, 536 §1o, 537.

Jurisprudência relevante citada: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 5004172-60.2023.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Giselle França; AGRAVO DE INSTRUMENTO no 5013788-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Maia.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000105-12.2025.4.03.6137, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 30/09/2025, Intimação via sistema DATA: 02/10/2025)

Assim, tenho que é caso de reconsiderar a decisão anterior, nos termos do art. 1.021, § 2° do CPC, a fim de reduzir o montante da multa diária a R$100,00 (cem reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2° do CPC), reconsidero a decisão anterior para reduzir a multa diária, nos termos da fundamentação.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para reduzir o valor da multa diária fixada pelo descumprimento de decisão judicial que determinou a análise de requerimento administrativo previdenciário. O agravante sustenta que a redução promovida é insuficiente, considerando o valor do benefício discutido e a demora administrativa imputada à autarquia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação judicial mostra-se excessivo; e (ii) se é cabível a redução da multa diária e a fixação de limite máximo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza coercitiva e tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação judicial, não podendo ser utilizada como forma de indenização ou gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação das astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a efetividade da tutela e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Devem ser considerados, no caso concreto, o valor da obrigação, o prazo para cumprimento, a capacidade econômica do devedor e a possibilidade de adoção de outros meios executivos, bem como o dever de mitigação do prejuízo pela parte credora.

A multa diária anteriormente fixada em valor superior mostrou-se excessiva em relação às circunstâncias do caso concreto e ao entendimento da Turma julgadora, sendo adequada a sua redução para R$ 100,00 por dia, com limitação ao montante máximo de R$ 10.000,00.

Não foram apresentados fundamentos novos capazes de afastar a decisão monocrática proferida em juízo de retratação, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa diária possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É possível a redução do valor das astreintes quando verificado excesso em relação ao caso concreto. 3. A fixação de limite máximo para a multa diária evita enriquecimento sem causa e mantém a efetividade da decisão judicial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 536; CPC, art. 537; CPC, art. 1.021, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/03/2021; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5000538-78.2023.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 03/02/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, RemNecCiv 5000071-10.2024.4.03.6125, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 17/02/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5000105-12.2025.4.03.6137, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 30/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão